Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-63.2020.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-63.2020.8.14.0003

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON JORGE DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I e IV DO CP - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - IRREGULARIDADE DO VEREDICTO - PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP - NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO - PEDAGOGIA DO ART. 593, III, D DO CPP - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

3. Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;

4. Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Belém, ___ de setembro de 2023.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido WILSON JORGE DOS SANTOS LIMA, acusado da prática do crime tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV do CP
,
interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo MM.
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.

Em seu recurso, o Ministério Público afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório colacionado nos autos, é farto e consistente em apontar a autoria do recorrido no homicídio que vitimou Salomão Joiada Batista Feitosa. Por este fundamento, requereu a anulação do julgamento e a submissão do apelado a novo júri, ex vi do art. 593, inciso III, “d” do CPP.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Extrai-se da denúncia em resumo que:

“no dia 25 de março de 2020, no turno da tarde, por volta das 14:00 horas, na Rua Sete de Setembro, Bairro Centro,

próximo a Igreja Assembleia de Deus, neste Município de Alenquer/PA, com manifesto animus necandi, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, na região do peito esquerdo da vítima SALOMÃO JOIADA BATISTA FEITOSA, o que causou o óbito desta.

Conforme apurado, no dia dos fatos o denunciado, em momentos e locais diferentes, ameaçou a vítima e seus amigos com uma arma de fogo (revólver – calibre.22), sacando e apontando a referida arma na direção dos mesmos, sendo que na última vez, efetuou o disparo que ceifou a vida de SALOMÃO.

Com efeito, o primeiro contato ocorreu quando o acusado estava no trapiche do Município de Alenquer/PA, ocasião na qual avistou SALOMÃO e com este iniciou uma discussão por causa de uma dívida proveniente de tráfico de drogas, sendo que a vítima cobrou do denunciado o valor aproximado de R$ 1.350,00 (Mil Trezentos e Cinquenta Reais), mas este afirmou que não iria pagar.

Logo em seguida, já próximo ao antigo Banco do Brasil, o denunciado novamente foi em direção a SALOMÃO, momento no qual sacou sua arma de fogo – um revólver calibre .22 –, apontou para a vítima, e ao se aproximar proferiu as seguintes textuais, verbis: “OLHA SALOMÃO, TU TÁ PAGANDO MUITO DE DOIDO COMIGO, EU NÃO VOU TE PAGAR, QUEM VAI ME PAGAR É TU COM TUA

VIDA”.

Não contente, o denunciado WILSON novamente abordou a vítima SALOMÃO, agora em frente ao estabelecimento comercial “Casa Sertaneja” e iniciou outra discussão com o mesmo. Nesse momento, a testemunha VINICIUS LEITÃO

MOREIRA, vulgo “GORDO”, interveio na discussão, o que gerou insatisfação em WILSON que mais uma vez SACOU A ARMA DE FOGO e APONTOU para VINICIUS, fazendo com que este corresse do local e SALOMÃO se escondesse atrás de uma barraca de lanche. Logo em seguida, WILSON empreendeu fuga do local.

Após o ocorrido, a vítima SALOMÃO, sua namorada CAROL (testemunha KAROLAINE MONTEIRO BENTES) e seu amigo VINICIUS, vulgo “GORDO” seguiram em direção a casa lotérica, na Rua Sete de Setembro, sentido CENTROBAIRRO.

Ao chegarem em frente à casa lotérica, avistaram que WILSON estava em frente à Igreja Assembleia de Deus, parado com sua motocicleta funcionando.

Quando a vítima SALOMÃO e o requerente WILSON estavam prestes a se cruzar, WILSON acelerou sua moto em proximidade à vítima, colocando a mão na cintura, fazendo menção de que iria sacar sua arma de fogo, momento no qual a testemunha VINICIUS, como forma de defesa, deu um soco na direção do peito do denunciado, que o fez cair da motocicleta. No entanto, WILSON conseguiu se levantar e rapidamente SACOU SUA ARMA DE FOGO E COM MANIFESTO ANIMUS NECANDI EFETUOU UM DISPARO NO PEITO da vítima SALOMÃO, empreendendo fuga do local.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- MÉRITO:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a condenação do recorrido, ante o entendimento de robustez do conjunto probatório acerca da culpabilidade e responsabilidade penal do réu
WILSON JORGE DOS SANTOS LIMA
.

Adianto que assiste razão à Acusação.

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento
. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC: 662191 SP 2021/0123800-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri.

Nesse passo, prudente ressaltar que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Depreende-se dos autos
que
a materialidade do crime restou provada pelo
Auto de apresentação e apreensão
(ID.

14171307 - Pág. 6),
Perícia de balística
(ID. 14171331 - Pág. 1) e do
Prontuário Médico
(ID. 14171309 - Pág. 6/9), confirmando que a morte da vítima foi causada devido ao baleamento por projétil de arma de fogo.

Quanto a autoria delitiva, restou provado nos autos que o recorrido vinha ameaçando a vítima de morte, em razão de cobrança de dívida de tráfico de entorpecentes, como bem delineado nos autos, tendo as testemunhas oculares Karolaine Monteiro Bentes, esposa da vítima (mídia audiovisual no ID 14171409) e de Vinícius Leitão Moreira (mídia audiovisual ID.

14171375) confirmado que o recorrido efetuou o disparo que ocasionou o óbito da vítima.

No que concerne a suposta legitima defesa arguida pelo recorrido, consta nos autos que
o momento do crime, foi captado pelas câmeras de vigilância

no ID 70957741, sendo possível detectar que a excludente de legítima defesa não ocorreu, pois na gravação é possível visualizar que o recorrido estava em uma esquina, quando chagaram a vítima e a testemunha
VINICIUS LEITÃO MOREIRA
,

momento em que os mesmos tentaram segurá-lo para desarmá-lo, mas não conseguem derrubar o acusado que puxou a arma e apontou em direção à vítima, efetuando o disparo.

P
ara absolver o recorrido sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu, não havendo como prosperar as alegações de legítima defesa quando as agressões contra vítima ocorrem de forma absurdamente excessiva e desproporcional, como foi no caso em tela, em que a vítima estava desarmada quando foi atingida pelo disparo da arma de fogo.

Desse modo, evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, pelo menos em tese, o
animus necandi
do recorrido.
Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, d
iante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, II E IV, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA. A decisão adotada pelos jurados, absolvendo os acusados por legítima defesa, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, pois, além deles terem apresentado versões distintas nos três momentos em que foram ouvidos, o laudo necroscópico não aponta lesão que indicasse a ocorrência de briga entre a vítima e os seus executores, bem como atesta que ela faleceu em decorrência de quatro disparos de arma de fogo, sendo dois na sua nuca, um na temporo-occipital esquerda e um na linha axilar posterior esquerda. Ademais, a prova testemunhal colhida em juízo também não encampa a tese da defesa, ressaltando-se, ainda, que o ofendido foi alvejado quando conduzia sua moto pela rua. Inteligência do art. 593, III, d, e §3º, do CP. Precedentes jurisprudenciais. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – UNANIMIDADE.

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL 0000266-83.2012.8.14.0136 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022).

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento, para submeter o réu
ALAN SOUSA DA COSTA
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/11/2023